Tribunal: TJSP
Processo: 1003321-79.2017.8.26.0115
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Auxílio-acidente - Acidentes de trânsito em 06.09.2014 e 30.07.2015 - Fratura de acetábulo direito (fls. 15) e fratura de fíbula proximal esquerda e fratura exposta do quarto quirodáctilo esquerdo (fls. 18) - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo de causalidade não apurado - Demanda julgada procedente.
Apuração da competência - Autor

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Auxílio-acidente - Acidentes de trânsito em 06.09.2014 e 30.07.2015 - Fratura de acetábulo direito (fls. 15) e fratura de fíbula proximal esquerda e fratura exposta do quarto quirodáctilo esquerdo (fls. 18) - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo de causalidade não apurado - Demanda julgada procedente.
Apuração da competência - Autor não atribuiu a lesão à atividade laborativa - Comarca não sede de juízo federal (artigo 109, § 3o, da CF) - Competência recursal da Justiça Federal.
RECURSO NÃO CONHECIDO - Determina-se a remessa dos autos à Segunda Instância da Justiça Federal (TRF-3).